Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705498-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SIMONE MESQUITA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de no 0701674-73.2023.8.07.0008 ajuizada em face de Simone Mesquita Lima, a qual indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendo. Preparo apresentado (ID 55799819) É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital